Tribunal: TJSP
Processo: 2035280-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária - Tutela de urgência - Ausência dos pressupostos processuais do art. 300 do CPC - Irreversibilidade de medida não demonstrada - Feito que deve ter sua regular tramitação - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2035280-03.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
são agravados GERALDO ARISTIDES RUFINO e MARLENE MATIAS
RUFINO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentar
oralmente,

Dr.
Evandro
Luiz
Gomes",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035280-03.2020.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 41568
IF/ AL / E / O / V / D
2/4
VOTO No: 41568
AGRV.No: 2035280-03.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI - 6a VC
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDOS.: GERALDO ARISTIDES RUFINO
MARLENE MATIAS RUFINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
nulidade
de
registro
de
consolidação
da
propriedade fiduciária - Tutela de urgência -
Ausência dos pressupostos processuais do art.
300 do CPC - Irreversibilidade de medida não
demonstrada - Feito que deve ter sua regular
tramitação
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra
a decisão copiada a fls. 130/131, proferida pela MM.a Juíza
de Direito Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, que
determinou
a
suspensão
dos
atos
de
expropriação
extrajudicial do imóvel de matrícula n° 38.737 do Cartório
de Registro de Imóveis de Barueri/SP.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há
nos autos elementos autorizadores a obstar a venda do
imóvel de sua propriedade, pois os argumentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035280-03.2020.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 41568
IF/ AL / E / O / V / D
3/4
pelos agravados não têm o condão de afastar o procedimento
realizado por Cartório de Registro de Imóveis que goza de
fé pública, além da intimação para purgação da mora. Aduz
que antes de determinada a suspensão dos atos
expropriatórios, realizou a venda do bem em evidente
exercício regular de direito. Alega que a decisão agravada
viola o art. 5o, XXXVI, da CF. Assevera que os agravados
foram notificados judicialmente para purgarem a mora, não
havendo irregularidade no procedimento adotado pelo Banco.
Afirma que, caso tal procedimento não fosse correto, o
Cartório de Registro de Imóveis não teria procedido com a
consolidação da propriedade dos imóveis em favor do
recorrente. Explana ainda que houve intimação por edital
dos leilões realizados, além de ter sido enviado telegrama
informando a realização dos leilões para o endereço
comercial da empresa que pertence aos agravados. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 26/27).
Denegado/concedido a antecipação de tutela
recursal (fls. 239), foi apresentada contraminuta a fls.
246/253, om documentos juntados a fls. 254/281.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
Fundado no receio de que o prosseguimento do
processo possa acarretar dano irreparável ou de difícil
reparação aos devedores, a Ilustre Magistrada de Primeiro
Grau houve por bem suspender os atos executórios, pautando-
se em ação ajuizada pelos agravados tendente a anular os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035280-03.2020.8.26.0000 - Barueri - 6a Vara Cível - VOTO 41568
IF/ AL / E / O / V / D
4/4
atos expropriatórios relativos à arrematação do imóvel.
Sem razão, contudo.
Como se sabe, a tutela de urgência tem como
fundamento o perigo concreto, devidamente demonstrado, da
parte executada suportar dano irreparável ou de difícil
reparação em decorrência dos atos processuais.
Não basta assim a alegação de um prejuízo
potencial. No caso em tela não se vislumbra a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação
na medida em que não se vê, ainda que em tese, perigo de
irreversibilidade dos atos processuais suspensos.
A higidez financeira da instituição credora,
ora agravante, é notória, de tal sorte que os agravados não
correm o risco de experimentarem um prejuízo irreparável.
Ausentes os pressupostos legais para a
concessão da tutela de urgência, impõe-se acolher o
recurso.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para revogar a decisão agravada, prosseguindo-se o feito
nos seus regulares feitos.

IRINEU FAVA
Relator